Tribunal: TJDFT
Processo: 0751596-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de estelionato. Prisão preventiva. Pretensão prejudicada. Segregação cautelar revogada pelo Juízo de 1o grau. Trancamento da ação penal. Extinção da punibilidade. Decadência. Ação penal condicionada à representação da vítima. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada.